Tribunal: TJBA
Processo: 0301758-88.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301758-88.2012.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): LICIO BASTOS SILVA NETO, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL MEDIANTE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. ART. 5º, § 6º, DA LEI N. 11.419/2006. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela EMBASA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, inclusive em face da alegada aplicabilidade do princípio da primazia do julgamento de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, § 1º, do CPC, exige a intimação pessoal da parte previamente à extinção do feito com fundamento no abandono da causa, devendo conter expressa advertência quanto à possibilidade de extinção do processo em caso de inércia. 4. A intimação realizada por meio eletrônico, através do sistema PJE, considera-se pessoal para todos os efeitos legais, nos termos expressos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. 5. No caso em análise, o Juízo de origem observou rigorosamente o disposto no art. 485, § 1º, do CPC, determinando expressamente a intimação da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 6. A intimação foi regularmente realizada por meio eletrônico, com registro de ciência em 26 de abril de 2024, restando a parte autora completamente inerte, conforme certificado pelo cartório em 17 de junho de 2024. 7. O princípio da primazia do julgamento de mérito não se presta a legitimar a inércia processual das partes, devendo ser interpretado em harmonia com o dever de cooperação processual e com a necessidade de observância dos prazos legais. 8. A parte que deixa de cumprir determinação judicial expressa, mesmo após intimação pessoal, demonstra flagrante desinteresse na solução do litígio, não podendo invocar, posteriormente, o princípio da primazia do mérito para justificar sua própria inércia. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 246, § 1º, 485, III e § 1º; Lei n. 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/12/2022; TJ-BA, Apelação n. 00001679620118050137, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 23/11/2023; TJ-BA, Apelação n. 80052045720198050146, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 30/03/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0301758-88.2012.8.05.0103, em que figura como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelado MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04